Tribunal: TJMT
Processo: 1037580-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037580-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.699.321-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1037580-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO AVALISTA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual o agravante alegou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário; e (ii) estabelecer se a citação da empresa coexecutada, ocorrida dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição também em relação ao avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da execução embasada em título extrajudicial, como a Cédula de Crédito Bancário, é de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que dispõe sobre a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

4. A citação válida da empresa coexecutada, ocorrida em 18/03/2022, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados do vencimento do título (01/07/2019), interrompe a prescrição também em relação ao avalista, por força do art. 204, §1o, do Código Civil.

5. Nos termos da Súmula 106 do STJ, "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

6. Não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição pelo simples fato de haver demora na localização do devedor, quando o exequente adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação, não havendo que se falar em desídia de sua parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. A citação válida de um dos devedores solidários, ocorrida dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição também em relação aos demais, por força do art. 204, §1o, do Código Civil. 3. A demora na citação, quando não atribuível à parte autora, não pode prejudicá-la para fins de contagem do prazo prescricional, aplicando-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que
rejeitou
a
Exceção de Pré-Executividade
apresentada pelo agravante na
Execução de Título Extrajudicial no 1032641-20.2020.8.11.0041
movida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID. 209835326 dos autos principais).

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer a prescrição da pretensão executiva, considerando que a Cédula de Crédito Bancário se sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66) e, considerando que o título venceu em 01/07/2019 e que a citação válida do agravante ocorreu apenas em 25/04/2025, verifica-se o transcurso de mais de cinco anos e nove meses entre o vencimento e a citação, o que ultrapassa, em muito, o limite prescricional trienal.

Sustenta que, mesmo tendo sido citada a empresa coexecutada (MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME), dentro do prazo prescricional, tal citação não tem o condão de interromper a prescrição em relação a ele, por força do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra.

Argumenta, ainda, que a Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois a demora na citação decorreu de desídia do exequente e não de entraves do Poder Judiciário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

Indeferido
o pedido de efeito suspensivo (ID

325805897).

Contra essa decisão, o agravante interpôs
Agravo Interno
, reiterando os argumentos quanto ao prazo prescricional trienal e aos efeitos personalíssimos da interrupção da prescrição nas obrigações cambiais.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, conforme certidão de ID 343492881.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME e
FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA
, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário no 40028003, emitida em 21 de junho de 2017, com vencimento final para 01 de julho de 2019, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A execução foi ajuizada em 23 de julho de 2020, tendo a empresa executada MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME sido citada em 18 de março de 2022 (ID 80087084 dos autos principais). Quanto ao executado
FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA
, houve uma primeira tentativa de citação por correspondência, que restou frustrada por ter sido recebida por pessoa estranha à lide, conforme reconhecido pelo juízo em decisão de ID 183516175, proferida em 11/2/2025. Posteriormente, após nova diligência, o executado foi devidamente citado em 29 de abril de 2025 (ID 192331837 dos autos principais).

Em 05 de maio de 2025, o agravante/executado FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA apresentou
Exceção de Pré-Executividade
, alegando a ocorrência de prescrição da pretensão executiva.

O exequente apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade (ID 194384089).

Sobreveio a decisão agravada onde o juiz de primeiro grau –
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
-
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade.

Pois bem.

A controvérsia central reside na definição do prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário e se houve ou não a prescrição da pretensão executiva.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário no 40028003 tinha vencimento final para 01/07/2019. Assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se encerraria em 01/07/2024.

A execução foi ajuizada em 23/07/2020, portanto, dentro do prazo prescricional.

A executada MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME foi devidamente citada em 18/03/2022, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 80087084), também dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O agravante sustenta que, mesmo tendo sido citada a empresa coexecutada dentro do prazo prescricional, tal citação não tem o condão de interromper a prescrição em relação a ele, por força do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra.

Contudo, no caso em análise, não se trata de mera solidariedade cambial, mas de obrigação solidária decorrente da própria natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que o agravante figura como avalista da Cédula de Crédito Bancário.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 204, §1o, do CC, segundo o qual "
a interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.".

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a citação de um dos devedores solidários interrompe a prescrição em relação aos demais:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. 1. Havendo a citação válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor solidário. 2. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.985.341/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Portanto, a citação da executada MULTISOLUÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI-ME, ocorrida em 18/03/2022, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, interrompeu a prescrição também em relação ao agravante.

Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 106, consolidou o entendimento de que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

No caso em análise, verifica-se que o exequente adotou todas as providências necessárias para viabilizar a citação dos executados, não havendo que se falar em desídia de sua parte. A demora na efetivação da citação do agravante decorreu de circunstâncias alheias à vontade do exequente, relacionadas ao próprio mecanismo do Poder Judiciário.

Portanto, mesmo que se considerasse que a citação do agravante FABIO FERNANDO SILVA OLIVEIRA ocorreu após o prazo prescricional, tal circunstância não seria suficiente para o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à desídia do exequente, mas sim a circunstâncias alheias à sua vontade, relacionadas ao próprio mecanismo do Poder Judiciário, inclusive ao próprio agravante, aplicando-se, nesse caso, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

Assim, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento e julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026